Tribunal: TJES
Processo: 0001018-02.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001018-02.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOEL PEREIRA MACHADO e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO CONSIGNADO. PLANILHA DE DESCONTOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. OMISSÃO SANEADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Em que pese a impugnação, a planilha reportada pelo embargante apresenta demonstração dos valores que foram descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, que não se compromete pela ausência das datas em que ocorreram, notadamente porque isso se demonstra pelo Extrato de Empréstimos Consignados emitido pelo INSS;

3. Embargos acolhidos. Omissão saneada.

Vitória, 11 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0001018-02.2020.8.08.0020

Embargante: Banco BMG S.A.

Embargado: Noel Pereira Machado

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra o acórdão (Id 10530554) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso, para determinar a restituição das parcelas indevidamente descontas do benefício previdenciário do embargado de foma simples.

Em suas razões (Id 10994568), o embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre a impugnação à planilha relativa aos danos materiais, que indica soma de valores descontados, porém, sem as datas que ocorreram.

Em contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

O embargante se insurge contra o acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, para determinar a restituição das parcelas indevidamente descontas de forma simples.

Argumenta que o acórdão que não houve pronunciamento sobre a impugnação à planilha relativa aos danos materiais, que indica soma de valores descontados, porém, sem as datas que ocorreram.

Assiste razão o embargante, tendo em vista que a impugnação à planilha não fora expressamente analisada.

No entanto, deve se esclarecer que a planilha reportada pelo embargante apresenta demonstração dos valores que foram descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, que não se compromete pela ausência das datas em que ocorreram, notadamente porque isso se demonstra pelo Extrato de Empréstimos Consignados emitido pelo INSS (fls. 11-15).

A despeito do questionamento específico da planilha, reporta-se que a voto condutor da apelação da instituição financeira analisou a questão da restituição, tanto que lhe deu parcial provimento para determinar que seja realiza de forma simples, consignando:

[...] “
Observa-se, no entanto, que os descontos se iniciaram em junho de 2019 com determinação de sua suspensão em setembro de 2020, portanto, anterior à publicação do acórdão do julgamento do EAREsp 676608/RS, devendo, então, a restituição ser realizada de forma simples, face a ausência da comprovação de má-fé
”. [...]

Assim, rejeito a impugnação do embargante, prevalecendo a obrigação de restituição pela instituição financeira dos valores indevidamente descontados, observando o dispositivo do acórdão embargado.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração
para sanear a omissão, mantendo, no entanto, íntegra a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.